Tribunal: TCU
Processo: 045.738/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no exame de admissibilidade da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), foi afastado o débito que ensejou as presentes contas especiais, sem que tenha ocorrido a citação do responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, dando ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.738/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Antônio Nogueira de Sousa (XXX.570.492-XX); Prefeitura Municipal de Santana - AP (23.066.640/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.